Tribunal: TJDFT
Processo: 0707076-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0707076-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MYRCEA DE CASSIA DOS SANTOS CORREA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Embargos de declaração da decisão que indeferiu a inicial da revisão criminal por falta de juntada de peças obrigatórias (ID 69479117). Sustenta a embargante que há omissão e contradição na decisão, que não observou que “eventuais peças necessárias já se encontram nos autos de origem e os fundamentos revisionais estão devidamente comprovados no corpo da exordial.” (ID 69547963). Acrescenta que juntou certidão que comprova o trânsito em julgado da condenação. E o art. 244 do RITJDFT dispõe que “o relator, se julgar insuficientemente instruído o pedido e conveniente a apensação dos autos originais, poderá requisitá-los”. Pede seja reconsiderada a decisão, com regular andamento do feito ou reabertura de prazo para juntada de documentos complementares. Não há omissão ou contradição na decisão, que fundamentou que “a revisão criminal é ação de natureza excepcional. Exige-se que a petição inicial seja instruída com a certidão do trânsito em julgado da decisão condenatória e peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos (CPP, art. 625, § 1o e art. 244 do RITJDFT)”. A certidão apresentada pela requerente, com a informação genérica de que “existe data de trânsito em julgado para o processo” (ID 69414915, p. 2) não demonstra a data em que ocorreu o trânsito em julgado da condenação ou sequer que esse ocorreu. E embora o Regimento Interno do Tribunal faculte ao relator requisitar sejam apensados os autos originais caso repute necessário, não se trata de obrigação a ele imposta. A requerente, por outro lado, tem a obrigação de instruir a petição inicial da revisão criminal com a certidão do trânsito em julgado da decisão condenatória e peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos (CPP, art. 625, § 1o e art. 244 do RITJDFT). Embora oportunizada a juntada das peças obrigatórias, não juntou. Devido à instrução deficiente da instrução, a medida era indeferir a inicial. Há omissão quando a decisão deixa de apreciar ponto relevante sobre a questão em exame. Não é o caso. E a contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é entre partes da decisão. E não da conclusão dessa com o resultado pretendido pelo embargante. Em verdade, pretende a embargante rediscutir a matéria, com a reconsideração da decisão. No entanto, os embargos não se prestam para rever decisão anterior, com reexame de ponto sobre o qual houve pronunciamento e, em consequência, inverter o resultado. Nessa hipótese, há alteração substancial do decidido, o que foge ao disposto no art. 619 do CPP. Se o pronunciamento não atendeu ao almejado pelo embargante, cabível o recurso próprio para reformar a decisão, e não embargos declaratórios, restritos aos casos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade no julgado. Nada, portanto, há que ser sanado mediante os embargos. Rejeitam-se os embargos de declaração. Brasília/DF, 12 de março de 2025. Desembargador JAIR SOARES